Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO. INVENTARIANTE. CONDUTA DESIDIOSA. INÉRCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O inventariante é aquele responsável pela administração e representação ativa e passiva da herança a partir do momento da assinatura do compromisso até a homologação da partilha.
2. A prestação de contas e a eventual necessidade de distribuição de frutos aos herdeiros se tratam de questões de alta indagação, as quais devem ser objeto de ação judicial específica.
3. Mostra-se contraproducente a remoção de inventariante em momento final do processo quando resta pendente apenas discussão acerca da necessidade de quitação de parcelamento existente junto ao Fisco para possibilitar a expedição do formal de partilha.
4. Incabível a fixação de honorários advocatícios nos autos da Remoção de Inventariante por se tratar de incidente processual, o qual não põe fim à Ação de Inventário.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.